Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-86.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM COBERTURA A TRATAMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUANTO AO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO CARRINHO ADAPTADO DE REABILITAÇÃO "BINGO", DA MARCA HOGGI.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, QUE ARGUMENTA QUANTO À INSUPERÁVEL NECESSIDADE DO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM COBERTURA A TRATAMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUANTO AO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DENOMINADO CARRINHO ADAPTADO DE REABILITAÇÃO "BINGO", DA MARCA HOGGI.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, QUE ARGUMENTA QUANTO À INSUPERÁVEL NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE SUBLINHA AS DELICADAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E DAS GRAVES LIMITAÇÕES FÍSICAS QUE SUPORTA.
AUTORA QUE É MENOR DE IDADE E APRESENTA UMA GRAVE PATOLOGIA, "PARALISIA CEREBRAL", ASSOCIADA A UM OUTRO QUADRO GRAVE, QUE É A "DISFALGIA", EM GRAU DE GRAVIDADE, TENDO DESENVOLVIDO A SÍNDROME DE "WALKER-WARBURG", QUE É UMA DISTROFIA MUSCULAR QUE SE MANIFESTA NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, AFETANDO VÁRIOS SISTEMAS DE SEU ORGANISMO, DE MANEIRA QUE, SEGUNDO A PRESCRIÇÃO MÉDICA, A AUTORA-APELANTE NECESSITA CONTAR COM O USO DO CARRINHO DE REABILITAÇÃO, PARA QUE NÃO VENHA A SUPORTAR UMA PIORA CONSIDERÁVEL EM SEU GRAVE QUADRO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE A PACIENTE COM IMPORTANTES SEQUELAS E LIMITAÇÕES FÍSICAS.
RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF/1988 COMO MATERIAL HERMENÊUTICO. GARANTIA À PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DA USUÁRIA DO PLANO.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, EM FACE DAS QUAIS SE DEVE PONDERAR ACERCA DA TAXATIVIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, É DE SER CONSIDERADO COMO PREVALECENTE, CONSIDERADA A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO – CARRINHO DE REABILITAÇÃO BINGO DA MARCA HOGGI, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS, SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.